Tribunal: TJDFT
Processo: 0719912-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. PENA IGUAL OU INFERIOR A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSIÇÃO LEGAL. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.

1. A revisão criminal se presta à correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (art. 621, inciso I, do CPP).

2. Deve ser substituída a sanção corporal por apenas uma pena restritiva de direito (art. 44, § 2o, do Código Penal), por ter sido imposta pena de detenção igual ou inferior a 1 (um) ano.

3. Revisão criminal admitida e julgada procedente.